Tribunal: STJ
Processo: 5165238-84.2024.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2259151 - RS(2026/0054009-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VITORIA DA SILVA COSTA
ADVOGADOS
: ROBERTO WALLIG BRUSIUS LUDWIG - RS047797
JOSE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - RS114059A
RECORRIDO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA 282/STF
AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação declaratória e indenizatória.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados nas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
§ 2o, do CDC,
art. 43,
enseja o direito à compensação por danos morais. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
05/05/2026
11/05/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: e7e178b7-eeb7-40b0-bc43-cd1597d9547e

RECURSO ESPECIAL No 2259151 - RS(2026/0054009-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: VITORIA DA SILVA COSTA
ADVOGADOS
: ROBERTO WALLIG BRUSIUS LUDWIG - RS047797
JOSE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - RS114059A
RECORRIDO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA 282/STF.
AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação declaratória e indenizatória.
2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados nas razões
recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
§ 2o, do CDC,
art. 43,
enseja o direito à compensação por danos morais. Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por VITORIA DA SILVA COSTA,
fundamentado, exclusivamente, na alínea “c” do permissivo constitucional, contra
acórdão do TJ/RS.
Recurso especial interposto em: 16/9/2025.
Concluso ao gabinete em: 23/2/2026.
declaratória e indenizatória, ajuizada pela recorrente em face de
Ação:
NU FINANCEIRA
em virtude da inscrição de seu nome, sem notificação prévia,
S/A,
no sistema SISBACEN.
ao reconhecer a ilegitimidade da parte ré, julgou extinto o
Sentença:
processo, sem resolução de mérito.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54911172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: eb88e42a-ac94-4c6d-957b-1e239d0a599c

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE
INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (
).
SCR/SISBACEN
NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA ENVIO DE NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO.

I. Caso em exame: Ação indenizatória em que a parte autora alega ausência de
notificação prévia acerca da inclusão de seu nome no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central (
). Sentença de extinção por ilegitimidade
SCR/SISBACEN
passiva do banco. Recurso visando o reconhecimento da legitimidade da instituição
financeira e a condenação por danos morais, sob alegação de que a inscrição teria
natureza restritiva e afetado sua imagem no mercado de crédito.

II. Questão em discussão: A controvérsia envolve: (i) definição da natureza do
como cadastro restritivo de crédito; (ii) verificação de quem possui
SCR/SISBACEN
legitimidade para envio da notificação prévia ao consumidor; e (iii) possibilidade de
indenização por danos morais pela ausência de notificação, sem comprovação de
negativa de crédito ou constrangimento.

III. Razões de decidir: Reconheceu-se que o
embora não seja órgão
SCR/SISBACEN,
de restrição tradicional como SPC ou SERASA, tem natureza de cadastro restritivo,
pois influencia na avaliação da capacidade de pagamento pelo sistema financeiro. A
legitimidade para envio de notificação prévia é da instituição financeira originadora
da operação, nos termos do
§2o, da Resolução no
do Bacen, não
art. 13,
5.037/2022
do próprio Banco Central, conforme entendimento consolidado no STJ. Contudo, a
ausência de notificação não gera, por si só, dever de indenizar, uma vez que o dano
moral, nesta hipótese, não é presumido. Exige-se comprovação de prejuízo efetivo,
como negativa indevida de crédito ou exposição vexatória, o que não ocorreu no
caso. A parte autora não negou a dívida, nem demonstrou qualquer consequência
negativa concreta decorrente da inscrição.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido para reconhecer a legitimidade da instituição
financeira, afastando a extinção e apreciando o mérito, mas, nesta parte,
desprovido, mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório. Tese: (1) O
embora não seja órgão de restrição tradicional, possui natureza
SCR/SISBACEN,
restritiva por impactar a análise de crédito no sistema financeiro; (2) A instituição
financeira é a responsável pela comunicação prévia ao consumidor antes do envio
de informações ao SCR; (3) A ausência de notificação prévia não gera
automaticamente dano moral, sendo necessária prova concreta do prejuízo
experimentado.

V. Jurisprudência e Leis Relevantes Citadas: Resolução Bacen no
;
4.571/2017
Resolução Bacen no
§2o; Lei Complementar no
5.037/2022, art. 13,
105/2001, art. 1
o, §3o;
I; STJ, R Esp
Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
CPC/2015, art. 373,
1117319/SC,
22.02.2011; STJ, R Esp
Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 06.04.2021;
1626547/RS,
STJ, AgInt no AR Esp
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2025.
2631473/GO,

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

ao alegar violação ao
o, VI, do CDC, defende a
Recurso especial:
art. 6
existência de dissídio jurisprudencial quanto ao entendimento de que o
descumprimento do dever de
prévia culmina na exclusão
comunicação/notificação
Documento eletrônico VDA54911172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: eb88e42a-ac94-4c6d-957b-1e239d0a599c

e cancelamento do registro e sobre o entendimento de que a ausência de
notificação é suficiente para caracterizar o dever de indenizar o dano moral in res
.
ipsa
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

I. Da ausência de prequestionamento
1. O acórdão recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados
pela parte recorrente quanto ao entendimento de que o descumprimento do
dever de
prévia culmina na exclusão e cancelamento do
comunicação/notificação
registro, não tendo a referida parte oposto embargos de declaração com vistas a
suprir eventual omissão perpetrada pelo
restando ausente o devido
TJ/RS,
prequestionamento, o que atrai a aplicação da Súmula 282/STF.

II. Da necessidade de prévia notificação ao consumidor
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do
pela
REsp 1.061.134/RS,
sistemática dos recursos repetitivos, e sedimentado na
consignou
Súmula 359/STJ,
o entendimento segundo o qual:

i) os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva
para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da
inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros
restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do
CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas; e
ii) a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu
nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
§ 2o, do CDC, enseja
art. 43,
o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição
desabonadora regularmente realizada.

3. Ainda nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma,
AREsp 2.804.633/PR,
DJEN de
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
25/4/2025;
AREsp 2.290.566/RS,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
17/11/2023;
AREsp 2.328.000/MS,
23/8/2023;
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp 1.578.448/SP,
12/4/2019;
Quarta Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 1.301.298/RS,
8/4/2019;
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.518.086/SP,
19/12/2019.
4. Na hipótese, verifica-se que o
em dissonância com o
TJ/RS,
entendimento sobre o tema nesta Corte, entendeu que:

“Embora reconhecida a legitimidade da instituição financeira para o
envio de notificação prévia ao devedor, a ausência de notificação, por si só, não
Documento eletrônico VDA54911172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: eb88e42a-ac94-4c6d-957b-1e239d0a599c

autoriza a condenação do réu ao pagamento de danos morais, vez que não se trata
de dano presumido.
Era entendimento deste Relator da fixação de indenização por danos
morais quanto ausente notificação prévia, todavia, passo a adotar o entendimento
majoritário da Câmara quanto ao não cabimento de indenização por danos morais,
vez que cabe ao consumidor comprovar o alegado dano sofrido.
Portanto, entendo que eventual queda de score da autora não o impede
de fazer negócios, tampouco o expõe, na medida em que somente os bancos tem
acesso às anotações que, salienta-se, não impede a autora de receber crédito.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte ao tema:
(...)
Além disso, Sistema de Informações de Crédito (SCR) é uma base de
dados desenvolvida e administrada pelo Banco Central, cuja atualização, quanto às
operações de crédito dos consumidores, ocorre constantemente
Desta forma, caberia à autora, cujo nome foi incluído, demonstrar qual a
situação de exposição ou vexame que tenha sofrido, vez que, como já mencionado,
o dano moral, no caso, não é presumido.
Cito jurisprudência do STJ quanto à necessidade de comprovação do
dano moral sofrido:
(...)
Ademais, a parte autora não nega a dívida, tampouco a veracidade dos
lançamentos, apena refere que não foi notificada quando da inclusão do seu nome.
Desta forma, estando corretos os apontamentos lançados no SCR não
há qualquer dano a ser indenizado, mesmo inexistindo notificação prévia de que o
nome será anotado.
Portanto, independente da existência de notificação prévia, cabe ao
autor, nos termos do
I, do CPC, comprovar o alegado dano, bem como cuja
art. 373,
situação lhe causou exposição ou vexame, o que não se verifica no caso dos autos.”
(e-STJ fls.
)
421/422

5. Ressalta-se, todavia, que o direito à compensação por danos morais é
afastado na hipótese de preexistência de inscrição desabonadora regularmente
realizada (
.
Súmula 385/STJ)
6. E quanto a esta circunstância, o cenário descrito pelo
não
TJ/RS
permite concluir pela existência, ou não, de outras anotações, de modo que se
possa avaliar a configuração do ato ilícito.
7. Diante disso, não há como resolver, nesta instância, sobre a
caracterização do dano moral, cabendo ao
fazê-lo, com base nos fatos e nas
TJ/RS
provas dos autos e à luz do entendimento desta Corte.
8. Dessa forma, o entendimento proferido pelo
diverge da atual
TJ/RS
jurisprudência do STJ sobre a matéria, merecendo reforma o acórdão recorrido.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa parte, DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o retorno dos autos ao TJ/RS
Documento eletrônico VDA54911172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: eb88e42a-ac94-4c6d-957b-1e239d0a599c

para que proceda novo julgamento do recurso de apelação interposto, na esteira
do devido processo legal, à luz da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA54911172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 18:13:56
Código de Controle do Documento: eb88e42a-ac94-4c6d-957b-1e239d0a599c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.259.151 / RS
Número Registro: 2026/0054009-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51652388420248210001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VITORIA DA SILVA COSTA
ADVOGADOS
: ROBERTO WALLIG BRUSIUS LUDWIG - RS047797
JOSE ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS - RS114059A
RECORRIDO
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
05/05/2026
11/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA56639692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 28842b37-8d53-4f02-bf2f-13deb0b890a9

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 28842b37-8d53-4f02-bf2f-13deb0b890a9